Tribunal: TJDFT
Processo: 0708736-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PENSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA À SAÚDE (PRÓ-SAÚDE). BENEFICIÁRIA ESTUDANTE. DOENÇA CELÍACA. EXTENSÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA ATÉ OS 24 (VINTE E QUATRO) ANOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAR. VINCULAÇÃO DO ADMINISTRADOR À LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de recurso administrativo apresentado em face de decisão emanada da egrégia Presidência desta Corte, que indeferiu requerimento administrativo da recorrente de manutenção da sua condição de beneficiária de pensão por morte e de beneficiária do Programa de Assistência à Saúde, até o implemento da idade de 24 (vinte e quatro) anos.
1.1. A recorrente apresentou como fundamentos de sua pretensão o fato de ser estudante universitária e portadora de patologia autoimune congênita causada por intolerância ao glúten (doença celíaca), o que a sujeitaria a cuidados diferenciados, somente possíveis com sua manutenção no plano de saúde, considerando que ainda não é capaz de prover a sua própria subsistência.
1.2. Entende que sua pretensão estaria albergada pelas disposições do Regulamento do Pró-Saúde, conforme as regras contidas no art. 7o, II e seu § 2o, e no art. 8o, III.
1.3. Agregou como fundamentos os princípios da supremacia da Constituição Federal, da dignidade da pessoa humana e a efetivação dos direitos sociais constitucionais e do direito à educação.
2. O benefício da pensão por morte, quando deferido a filho do servidor falecido, encontra limite temporal com o implemento da idade de 21 anos, salvo se o beneficiário for pessoa inválida, ou tenha deficiência grave, ou deficiência intelectual ou mental (art. 217, IV c/c art. 222, IV, da Lei no 8.112/1990).
3. Em relação ao benefício de assistência à saúde, conforme o art. 9o, IV do Regulamento do Pró-Saúde, uma das situações que determinam a sua cessação é a perda da qualidade de beneficiário de pensão especial, no caso, a pensão por morte a que tinha direito a recorrente, benefício que, por expressa disposição legal, é extinto com o implemento da idade de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 222, IV da Lei no 8.112/1990.
4. A condição de estudante que justifica a extensão da qualidade de beneficiário do Pró-Saúde até os 24 (vinte e quatro) anos de idade diz respeito apenas aos filhos considerados dependentes do beneficiário titular (art. 8o, III do Regulamento).
4.1. Entretanto, quando o dependente passa a perceber benefício especial, como é o caso da pensão por morte, já não é mais considerado beneficiário dependente, mas titular (§2o do art. 7o do Regulamento), de modo que sua permanência como beneficiário somente pode perdurar até o implemento da idade de 21 (vinte e um) anos, quando cessa o seu direito à pensão por morte.
5. Apesar das ponderáveis razões invocadas pela recorrente, as quais, sob o olhar meramente de cunho humanístico conduziriam ao acolhimento do seu pleito, não é possível ao administrador agir fora dos ditames legais, ainda mais quando se está a tratar de benefício previdenciário (pensão por morte) e benefício assistencial à saúde (Pró-Saúde), ambos sujeitos a hipóteses taxativas para a concessão e extinção, mormente porque inseridos em regimes jurídicos subordinados à preservação do equilíbrio financeiro e atuarial.
6. Os princípios constitucionais que tocam a questão jurídica posta em debate já estão densificados na normatização infraconstitucional, de cujos comandos não é possível afastar-se o administrador, submetido que está aos princípios da legalidade e da impessoalidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal), sendo-lhe vedado, pois, praticar atos administrativos movido por razões que não sejam derivadas direta e estritamente do sistema legal que compõe o regime jurídico de direito público a que está vinculado.
7. Recurso administrativo não provido. Decisão mantida.